Tribunal: TJES
Processo: 0004656-84.2019.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004656-84.2019.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: O DRAGAO MATERIAL ELETRICO LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO ANULATÓRIA –
INCIDÊNCIA DO FATO GERADOR DE IPTU

–
EXISTÊNCIA DE MATRÍCULA E CONSEQUENTE APROVAÇÃO DO LOTEAMENTO

–

COBRANÇA DEVIDA

–

DECRETO REVOGADOR DO ANTERIOR DECRETO DE APROVAÇÃO DO LOTEAMENTO PRODUZ EFEITOS “EX NUNC”

– NOTIFICAÇÃO PRESUMIDA –
RECURSO PROVIDO.

1.
Trata-se de loteamento com registro no RGI, constando em zona de expansão e integração urbana, aprovado pelo Decreto n.º 05/1979, que foi revogado pelo Decreto n.º 008/2018, ato revogador que, por óbvio, produz efeitos prospectivos, com a preservação das situações pretéritas. Caso concreto em que as inscrições em dívida ativa discutidas, pelo não pagamento de IPTU, se referem ao lapso temporal em que vigorou o Decreto de aprovação do loteamento em referência (n.º 05/1979), circunstância incontroversa no feito.

2.
Não se observa nenhuma mácula na exigibilidade de IPTU sobre os lotes adquiridos pelo recorrido, durante o período em que o Decreto n.º 05/1979 produziu seus efeitos, até porque o Município de Viana agiu em observância à estrita legalidade, já que a efetiva implantação do loteamento não é condicionante para a exigibilidade do IPTU correlato, por se tratar de atribuição do loteador e não do Poder Público. Nesse sentido, entendo que a sentença merece ser reformada e deve ser preservada a incidência de IPTU alvo das CDA’s questionadas nesta lide.

3.
A fundamentação exposta pelo autor apelado, na exordial, para a não incidência de IPTU sobre os 30 (trinta) lotes adquiridos, se pauta, essencialmente, na ausência de implantação do loteamento, mas, como visto, essa irregularidade não impede a incidência tributária correspondente, sendo que, na situação vertente, friso, ao tempo da exação, o Decreto de aprovação do loteamento produzia seus efeitos, tratando-se, inclusive, de loteamento registrado perante o RGI e instalado em zona de expansão e integração urbana. Em suma, o Decreto revogador do anterior Decreto de aprovação do loteamento produz efeitos “ex nunc”, ou seja, prospectivos, restando preservados os efeitos produzidos até então pelo ato administrativo revogado.

4
. Registre-se que “(...) nos termos do §2º do art. 32 do CTN, para que incida o IPTU, exige-se somente que o imóvel esteja situado em zona urbana aprovada pelos órgãos competentes, sendo dispensável a existência dos melhoramentos mínimos previstos no §1º do mesmo diploma legal. A súmula nº 626 do STJ não contradiz o texto expresso no §2º do dispositivo legal ao qual ele faz alusão, sendo imprescindível, portanto, que o imóvel apontado como causa da exação se refira a ‘loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à habitação, à indústria ou ao comércio’ [...]” (
TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.23.144949-7/001, Relator: Desª Maria Cristina Cunha Carvalhais, 2ª Câmara Cível, J 12/12/2023, DJ 13/12/2023
)

5.
Por último, assento que a “(...) notificação dos lançamentos é presumida pelo envio do carnê ao endereço do imóvel constante no cadastro municipal. Alegada inexistência de notificação cuja comprovação incumbia ao contribuinte [ônus do qual não se desincumbiu]. Aplicação do entendimento firmado pelo C. STJ, no julgamento do RESP 1.111.124/PR, sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema nº 116) e da Súmula nº 397 do C. STJ (...)” (TJSP; Agravo de Instrumento n.º 2187894-22.2022.8.26.0000; Ac. 16113519; Relator: Des. Silva Russo; Décima Quinta Câmara de Direito Público; J 03/10/2022; DJESP 06/10/2022). Ademais, a recorrida tinha ciência dos débitos, tanto que às fls. 58/71, segue termo de confissão de dívida

6.
Recurso conhecido e provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
em face da r. sentença de fls. 297/302, proferida pelo douto magistrado da Vara Cível e Comercial de Viana, que na “
ação anulatória de confissão de dívida c/c repetição de indébito
” ajuizada pela apelada
O DRAGÃO MATERIAL ELÉTRICO LTDA
., julgou procedente o pedido para “1) Declarar a nulidade do termo de confissão de dívida celebrado entre o autor e o município de Viana, sob n. 1469/2014 (fls. 58/71); 2) Condenar o município de Viana a restituir ao autor o valor de R$ 18.892,68 (dezoito mil, oitocentos e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos), atualizados monetariamente com base no IPCA-E desde a data do efetivo desembolso e com incidência de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, a partir da citação valida (Art. 405 do CC/2002), nos termos da interpretação dada pelo STJ, no tema 905, à decisão do STF no RE 870.947/SE, aplicada ao entendimento firmado pelo STJ no sentido de que “O
s valores a serem devolvidos a título de repetição de indébito tributário, em atenção ao princípio da isonomia, devem ser atualizados pelos mesmos índices de correção monetária e de juros de mora aplicados na cobrança de tributo em atraso (TEMAS 119 E 905 DO STJ).
”. Condenou, ainda, por força da sucumbência recíproca o município de Viana ao pagamento de 66% das custas e dos honorários ao advogado do autor, fixados em 10% sobre o valor da condenação (CPC, ART. 85, §3, I).

Nas razões recursais apresentadas às fls. 303/310, o apelante argumenta, em síntese, que
(I)
“
A municipalidade agiu dentro dos ditames legais com relação a cobrança de IPTU, isso porque o presente caso se trata de zona urbana por equiparação, estando os im
óveis sujeitos a incidência do imposto municipal, nos termos do artigo 32, paragrafo 2º, do Código Tributário Nacional.

Ou seja, ainda que o imóvel localizado em área que não atenda os ditames legais qualificadores de zona urbana, o fato jurídico tributário do IPTU se mantém caso se cuide de área de expansão urbana, constante de loteamento aprovados pelos órgãos competentes.”
;
(II)
“
o Decreto Municipal n°05/1979 a área de localização do loteamento Jardim Vila Bethânia deixou de ser considerado rural para efeitos tributários por força do artigo acima citado. Assim, mesmo com a edição de decreto reconhecendo a nulidade do Decreto Municipal n° 05/1979, a cobrança de IPTU é legal por ser de natureza periódica, a cada ano, os pressupostos fáticos - o antecedente normativo ou fato imponível da exação se renovavam, fazendo surgir a obrigação de pagar o tributo
.”;
(III)
“
independentemente de outro elemento externo, inclusive da validade de negócios jurídicos subjacentes e adjacentes ao Ioteamento, tendo sido formalmente autorizado com a edição do Decreto n° 05/1979 pelo Município de Viana, o fato jurídico tributário do IPTU em relação ao Ioteamento Jardim Vila Bethânia é perfeito, devendo ser mantidas as cobranças tributárias, o que, por consequência, deve ser revista a sentença de piso
.”;
(IV)
“
pelo fato de ser o proprietário do imóvel, o Apelado tem por obrigação realizar o pagamento do IPTU, eis que é o sujeito passivo da obrigação principal que é o pagamento do tributo, nos termos do artigo 121 do Código Tributário Nacional, não havendo que se falar em restituição do valor pago do acordo firmado entre as partes”
.
(V)
“
não merece prosperar a sentença de piso, eis que em momento algum o Município de Viana agiu de forma equivocada com relação aos protestos da parte Apelada, devendo, assim, a condenação em honorários cair por terra
.”.

Dessa forma, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a r. sentença, julgando-se totalmente improcedente a pretensão autoral.

Contrarrazões às fls. 313/325 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem, narra a recorrida, O DRAGÃO MATERIAL ELÉTRICO LTDA EPP, na exordial, que em 05/02/1990, teria adquirido 30 lotes de terra integrantes do Loteamento “Jardim Vila Bethânia”, em Viana, cujo projeto urbanístico havia sido aprovado pelos Decretos n. 05/79 e 10/80; b) tal loteamento não teria sido implementado na prática, tendo os referidos Decretos sido revogados pelo Decreto n. 08/18; c) mesmo assim, o Município de Viana estaria lhe cobrando IPTU sobre os lotes adquiridos, tendo ajuizado 02 execuções fiscais e encaminhado 70 CDAs - no valor global de R$ 23.161,50 - a protesto perante o Cartório do 1° Ofício de Colatina; d) todas essas CDAs seriam nulas, pois a empresa não teria sido notificada dos respectivos lançamentos, já que não teria recebido os carnês de cobrança em seu endereço; e) esses protestos teriam lhe acarretado danos patrimoniais e extrapatrimoniais; f) receosa com as consequências dessas cobranças, teria assinado termo de confissão de dívida e efetuado o pagamento da quantia de R$ 17.175,18 (dezessete mil, cento e setenta e cinco reais e dezoito centavos), referente aos IPTUs vencidos nos anos de 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009, bem como o valor de R$ 1.717,50 (um mil, setecentos e dezessete reais e cinquenta centavos) pago a título de honorários advocatícios, totalizando a importância de R$ 18.892,68 (dezoito mil, oitocentos e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos); g) por ocasião da assinatura do termo de confissão, os créditos tributários referentes aos anos de 2005 a 2009 já se encontravam prescritos. Com base no exposto, pediu a declaração de nulidade do termo de confissão de dívida relativo aos anos de 2005 a 2008, seja pela prescrição, seja pela inexistência jurídica do lançamento do crédito tributário, seja pela ausência de notificação desse lançamento, bem como a condenação do ente público ao pagamento da quantia de R$ 37.785,36 (trinta e sete mil, setecentos e oitenta e cinco reais e trinta e seis centavos), referente ao dobro da quantia paga.

Em síntese, o Juiz atuante em primeira instância considerou (sentença de fls. 297/302) que:

(...) De início, esclareço que, nesta data, reconheci a nulidade de todo o processo de lançamento e de cobrança feita pelo Município de Viana em face da empresa autora, relacionado ao loteamento em questão - Loteamento "Jardim Vila Bethânia”, em Viana -, justamente por reconhecer a absoluta inexistência do loteamento em questão (processo n; 0004657-69.2018.8.08.0050).

Como consequência, anulei, primeiramente, 70 protestos, e, depois, mais 14 protestos derivados desse lançamento.

Isso porque, conforme restou assentado nos autos em apenso, as provas trazidas com a inicial deixam absolutamente claro que o loteamento em questão simplesmente NUNCA EXISTIU, porque nunca houve a realização de obras que pudessem ser consideradas realistas - nem por parte do loteador, nem por parte do ente público, o que fez com que, na prática, nunca houvesse nada mais do que mera área de pastagem no local, como, aliás, comprova a ata notarial juntada às fls. 155/158.

(...)

Não por outro motivo, a partir dessa constatação, o próprio Decreto que havia autorizado sua implantação foi expressamente revogado pelo Município de Viana (fl. 58-v).

(...)

Mas, se inexiste loteamento e nem lote, simplesmente não poderia ter ocorrido a tributação. E, sem ter ocorrido tributação, não haveria como ser lançada CDA, tampouco promovida execução fiscal e/ou celebrado termo de confissão de dívida.

(...)

Para que se possa ter noção do nível de ilegalidade aqui praticada, basta ver que a municipalidade jamais conseguiria individualizar os lotes aqui tributados, tampouco afirmar seu valor venal, o que, por si só, impedida o lançamento e, em última análise, a própria cobrança e a celebração do termo de confissão.

E nem se afirme que a tributação ocorrida em período anterior a 2018 seria legítima, pois, apesar de o Decreto autorizativo ainda estar em vigor na época, o loteamento, em si, nunca chegou a existir. E, o que legitima a tributação de lotes não é a mera existência de norma autorizando a implantação do loteamento, tampouco a inscrição desse mesmo loteamento no CRI, mas sim a verdadeira individualização dos lotes perante a serventia imobiliária (a permitir seu desdobro da área bruta), até porque a finalidade da inscrição do loteamento é meramente retirar o loteamento da clandestinidade, e não autorizar a imediata tributação.

(...)

Ora, se o processo de lançamento é nulo - por ter objeto inexistente - as CDAs dele derivadas também são nulas. E, se as CDAs são nulas, a dívida que deu origem ao termo de confissão ora impugnado também é nula, pois resultante do somatório de diversas dessas CDAs.

(...)

E nem se objete, sob equivocada premissa, que o tão só fato de ter celebrado termo de confissão de dívida impedida o autor de discutir seus termos posteriormente, pois o STJ possui entendimento consolidado no sentido de que "a confissão de dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos" (Dentre vários: REsp 1.355.947/SP, DJe de 21.06.13; REsp 1.074.186/RS, DJe de 09.12.09; REsp 927.097/RS; DJ de 31.5.97), até porque a confissão de dívidas - um dos requisitos para que se conceda o parcelamento do crédito (CTN, art. 151, VI) - se refere ao fato gerador, não afetando questões referentes ao direito subjacente em si, razão pela qual nada impede que aspectos relacionados a este sejam detectados somente em um momento posterior.

(...).

Ora, se o termo de confissão de dívida é nulo, é claro que as obrigações dele decorrentes também o são, dentre as quais a de efetuar tal pagamento, daí surgindo o direito à repetição.

(...).

Assim, concluiu que diante da prova da efetiva inexistência do loteamento, ainda que a área seja de expansão urbana, deveria ser afastada a incidência do IPTU.

Rememoro que o mesmo entendimento foi adotado por maioria desta Colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça na análise do processo nº
0004657-69.2019.8.08.0050
, que evolve as mesmas partes, ao dispor que:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. IPTU. LOTEAMENTO INEXISTENTE. ÁREA DE PASTAGEM. COBRANÇA INDEVIDA POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO REGULAR. RECURSO DESPROVIDO. 1. Como bem observado na sentença de primeiro grau, o loteamento objeto de tributação pelo Município nunca chegou a existir, questão que, no aspecto material, não foi sequer impugnada pela Municipalidade, o que autoriza apontar se tratar de ponto incontroverso. 2. Confirma tal tese o fato de o Decreto que havia autorizado a implantação do Loteamento ter sido expressamente revogado (fls. 127/145), bem como o expresso acolhimento pelo Município de Viana das razões e requerimentos deduzidos pelo autor na esfera administrativa, culminando no cancelamento dos protestos das dívidas respectivas. 3. Inexistente o loteamento, ainda que a área seja área de expansão, é indevido o tributo, não se inserindo a questão no âmbito de incidência da Súmula 626 do C. STJ. 4. A cobrança do tributo também se reveste de ilegalidade, pois o apelante/contribuinte não foi validamente notificado pelo envio dos carnês correspondentes ao seu endereço - “O contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço.” (Súmula 397 STJ). 5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados em 2%. (
TJES, Apelação, 0004657-69.2019.8.08.0050, Desembargadora convocada HELOISA CARIELLO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, DATA 02/04/2024
).

Todavia, assim como nos autos da demanda acima citada, entendo de modo diverso.

“
In casu
”, a escritura pública de compra e venda acostada às fls. 40/43, comprova que, em 05/02/1990, a sociedade empresária apelada adquiriu 30 (trinta) lotes de terrenos urbanos, dentre eles, n.ºs 03 (quadra 01), 13 (quadra 02), 26 (quadra 02), 11 (Quadra 25), 12 (Quadra 25), 28 (Quadra 25) 03 (Quadra 27), 13 (Quadra 27), 08 (Quadra 29), 09 (Quadra 29), 19 (Quadra 31), 20 (Quadra 31), 48 (Quadra 31) 50 (Quadra 33), 55 (Quadra 33), 04 (Quadra 37), 05 (Quadra 37), 06 (Quadra 37), 07 (Quadra 37), 08 (Quadra 37), 01 (Quadra 68), 02 (Quadra 68), 07 (Quadra 71), 07 (Quadra 79), 09 (Quadra 79), 26 (Quadra 79), 45 (Quadra 85), 03 (Quadra 94), 04 (Centro Comercial II), e 05 (Centro Comercial II), junto à ICIL - Incorporadora Comércio Indústria Ltda, na forma de loteamento devidamente registrado no Registro Geral de Imóveis, Cartório da 1ª Zona de Vitória, sob a matrícula n.º 3042, livro 2-G, contando, também com registro no RGI do 1º Ofício de Viana, matrícula 1679.

Às fls. 49/49v consta o Decreto n.º 05/1979, de 06/04/1979, aprovando o loteamento Jardim Vila Bethânia; e às fls. 50/51, o Decreto n.º 10/1980, aprovando a modificação do projeto do referido loteamento.

À fl. 57v segue cópia do Decreto n.º 008/2018, de 02/01/2018, revogando os Decretos n.º 05/1979 e 10/1980, que aprovaram o projeto urbanístico Vila Bethânia.

Às fls. 58/71, segue termo de confissão de dívida.

A Ata Notarial de fls. 153/159 estabelece que a Tabeliã e o solicitante Moacyr Artemes Menegatti Junior conversaram com funcionário da Prefeitura de Viana, segundo o qual tem conhecimento sobre o loteamento Vila Bethânia, apresentando a planta aprovada; informando que no local existem somente áreas de pastagem, sem nenhuma construção ou arruamento.

Às fls. 286/296, o Município de Viana juntou relatório técnico n.º 005/2017 da área em questão, ratificando que o loteamento Jardim Vila Bethânia teve o projeto urbanístico aprovado pelo Decreto 05/1979, com o estabelecimento de prazo de 30 (trinta) meses para a implantação das obras de infraestrutura. Registrou, ainda, que o projeto modificativo foi aprovado pelo Decreto n.º 10/1980, salientando a fixação de prazo de 20 (vinte) meses para a abertura de ruas, instalação de energia elétrica e assentamento de meio fio. Esclareceu que em 20/06/2017 a equipe técnica da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Desenvolvimento Econômico e Urbano, visitou a área de implantação do loteamento e identificou a sua não concretização. Realça tratar-se de um loteamento irregular, já que aprovado pelo Município, mas não implantado por inércia do loteador. Destaca que foi firmado Termo de Ajustamento de Conduta n.º 001/2017, entre o Município de Viana e o Ministério Público Estadual, para a apresentação de um planejamento com a finalidade de regularizar o loteamento em referência, mas há um passivo urbanístico para a ocupação respectiva e um passivo econômico para os cofres municipais. Segundo o relatório, o loteamento está inserido em zona de expansão e integração urbana.

Portanto, trata-se de loteamento com registro no RGI, constando em zona de expansão e integração urbana, aprovado pelo Decreto n.º 05/1979, que foi revogado pelo Decreto n.º 008/2018, ato revogador que, por óbvio, produz efeitos prospectivos, com a preservação das situações pretéritas. Caso concreto em que as inscrições em dívida ativa discutidas, pelo não pagamento de IPTU, se referem ao lapso temporal em que vigorou o Decreto de aprovação do loteamento em referência (n.º 05/1979), circunstância incontroversa no feito.

Logo, não se observa nenhuma mácula na exigibilidade de IPTU sobre os lotes adquiridos pelo recorrido, durante o período em que o Decreto n.º 05/1979 produziu seus efeitos, até porque o Município de Viana agiu em observância à estrita legalidade, já que a efetiva implantação do loteamento não é condicionante para a exigibilidade do IPTU correlato, por se tratar de atribuição do loteador e não do Poder Público. Nesse sentido, entendo que a sentença merece ser reformada e deve ser preservada a incidência de IPTU alvo das CDA’s questionadas nesta lide.

Saliento que a fundamentação exposta pelo autor apelado, na exordial, para a não incidência de IPTU sobre os 30 (trinta) lotes adquiridos, se pauta, essencialmente, na ausência de implantação do loteamento, mas, como visto, essa irregularidade não impede a incidência tributária correspondente, sendo que, na situação vertente, friso, ao tempo da exação, o Decreto de aprovação do loteamento produzia seus efeitos, tratando-se, inclusive, de loteamento registrado perante o RGI e instalado em zona de expansão e integração urbana. Em suma, o Decreto revogador do anterior Decreto de aprovação do loteamento produz efeitos “ex nunc”, ou seja, prospectivos, restando preservados os efeitos produzidos até então pelo ato administrativo revogado.

Evidencio que “(...) o fundamento para revogação do ato administrativo é a conveniência e a oportunidade por parte da Administração Pública. Trata-se de reavaliação do mérito do ato administrativo. Por essa razão, a revogação incide sobre o ato discricionário, que pressupõe a avaliação do mérito quando da sua edição, sendo afastada a revogação de atos administrativos vinculados que não deixam margem de liberdade ao administrador. A revogação tem por objeto ato legal, mas inconveniente ou inoportuno. Isto quer dizer que o ato produziu efeitos válidos até o momento da sua extinção. Dessa forma, a revogação produz efeitos prospectivos (‘ex nunc’), respeitando-se todos os efeitos até então produzidos pelo ato revogado (...)” (TJPI; Apelação n.º 0801298-84.2020.8.18.0076; Relator: Des. Joaquim Dias de Santana Filho; Sexta Câmara de Direito Público; DJPI 06/07/2023). Nos mesmos termos, seguem outros julgados:

(...) A revogação do ato administrativo não se confunde com a pretensão da declaração de invalidação do ato administrativo, vez que aquela opera efeitos ‘ex nunc’, enquanto esta permite a desconstituição de todos os atos posteriores e seus desdobramentos, por operar efeito ‘ex tunc’ (...) (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.20.548200-3/001, Relator: Desª Lílian Maciel, 6ª Câmara Cível, J 18/08/2021, DJ 23/08/2021).

(...) A revogação de ato administrativo pela administração pública impõe a retirada de ato considerado inoportuno ou inconveniente, mas que por ser válido, produz efeitos prospectivos, ou seja, ‘ex nunc’ (...) (TJMG, Remessa Necessária com Apelação n.º 1.0480.12.007767-6/001, Relator: Des. Afrânio Vilela, 2ª Câmara Cível, J 05/06/2018, DJ 13/06/2018).

Registre-se que “ (...) nos termos do §2º do art. 32 do CTN, para que incida o IPTU, exige-se somente que o imóvel esteja situado em zona urbana aprovada pelos órgãos competentes, sendo dispensável a existência dos melhoramentos mínimos previstos no §1º do mesmo diploma legal. A súmula nº 626 do STJ não contradiz o texto expresso no §2º do dispositivo legal ao qual ele faz alusão, sendo imprescindível, portanto, que o imóvel apontado como causa da exação se refira a ‘loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à habitação, à indústria ou ao comércio’ (...)” (
TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.23.144949-7/001, Relator: Desª Maria Cristina Cunha Carvalhais, 2ª Câmara Cível, J 12/12/2023, DJ 13/12/2023
).

Sobre o tema, seguem outros julgados:

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. INCIDÊNCIA DO FATO GERADOR DE IPTU. CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL PELO C. STJ PARA DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS A FIM DE SER ANALISADO O ARGUMENTO EXPOSTO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS PELO MUNICÍPIO, REFERENTE A EXISTÊNCIA DE MATRÍCULA E CONSEQUENTE APROVAÇÃO DO LOTEAMENTO DENOMINADO FAZENDA DAS PALMEIRAS. Existência de matrícula individualizada para cada lote no Registro Imobiliário de Americana, o que denota a aprovação e registro do loteamento. Art. 32, § 2º do CTN, que determina que as áreas urbanizáveis ou de expansão urbana, para serem consideradas urbanas, devem ter seus loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, independentemente da existência de melhoramentos. Reforma do V. Acórdão para acolher os embargos de declaração, dando provimento ao recurso de apelação interposto pela Municipalidade. Efeito modificativo do julgado (TJSP; Apelação n.º 1002022-40.2016.8.26.0394; Ac. 17386292; Relatora: Desª Tania Mara Ahualli; Décima Quinta Câmara de Direito Público; J 28/11/2023; rep. DJESP 01/12/2023).

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. Controvérsia relacionada à validade dos lançamentos de IPTU efetuados. Alegação de ausência dos melhoramentos dispostos pelo art. 32, §1º do CTN e a impossibilidade de se considerar o imóvel tributado inserido em área de expansão ante a ausência de aprovação, pela Prefeitura, do respectivo loteamento, como exige o §2º do mesmo dispositivo legal. Prolação de sentença de improcedência. Decisão a ser mantida. Preenchimento dos requisitos do art. 32, § 2º, do CTN. Despicienda a existência de melhoramentos para a incidência do tributo, tendo em vista que o imóvel está localizado em área de expansão urbana, conforme definição pela Lei Municipal nº 5.218/88. No mais, apenas com base no decidido nos autos da Apelação nº 0123495-38.2010.8.26.0000, não prospera a argumentação autoral de que o loteamento não fora registrado pela Prefeitura e, portanto, não poderia ser considerado área de expansão urbana. As cópias anexadas a fls. 116/176 não demonstram que o imóvel ali discutido refere-se ao mesmo objeto da presente. Dessa forma, deve prevalecer a presunção de legitimidade dos atos fazendários, motivo pelo qual é forçoso concluir pela validade da exigência do IPTU, com base nos §2º do art. 32 do CTN, por tratar-se de imóvel situado em área considerada de expansão urbana por Lei Municipal, constante de loteamento devidamente aprovado pelo órgão competente e destinado à habitação. A conclusão autoriza a majoração da verba honorária, consoante art. 85, §11, do CPC. Nega-se provimento ao recurso e majora-se a verba honorária, nos termos do acórdão. (TJSP; Apelação n.º 0034036-59.2010.8.26.0506; Ac. 16527826; Relatora: Desª Beatriz Braga; Décima Oitava Câmara de Direito Público; J 07/03/2023; DJESP 14/03/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Município de São José do Rio Preto. IPTU referente aos exercícios de 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015. Sentença de procedência dos embargos. Reconhecimento da prescrição do exercício de 2011 que não foi objeto de insurgência pelo Município, razão pela qual transitou em julgado. Afastamento das alegações da embargante. Entendimento jurisprudencial assente, no sentido de que imóveis que contem com loteamento aprovado, que passem a integrar área urbanizável ou de expansão urbana, estão sujeitos à incidência do IPTU, ainda que inexistentes os melhoramentos previstos no artigo 32, § 1º, do Código Tributário Nacional, já que a realização de tais melhorias incumbe ao próprio loteador, e não ao Poder Público. Súmula nº 626 do C. Superior Tribunal de Justiça que corrobora essa conclusão. Caso concreto em que houve aprovação do loteamento pela Prefeitura, declarando a Lei Municipal nº 7.032/98 que a área passaria a integrar o perímetro urbano. IPTU que, portanto, é devido. Isenção ao pagamento de tributo somente pode ser concedida mediante legislação específica, não aplicando-se a fatos pretéritos a sua promulgação. Lei Complementar nº 492/2015, que entrou em vigor em janeiro de 2016, devendo ser aplicada aos exercícios posteriores a 2015. Precedente do C. STJ e desta c. Câmara. Inversão dos ônus sucumbenciais. Sentença reformada, com rejeição dos embargos à execução. RECURSO. PROVIDO. (TJSP; Apelação n.º 1010434-88.2019.8.26.0576; Ac. 16472324; Relatora: Desª Tania Mara Ahualli; Décima Quinta Câmara de Direito Público; J 16/02/2023; DJESP 27/02/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO (IPTU E COSIP). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. FORMAL INCONFORMISMO. COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU PELO NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NO §1º DO ART. 32 DO CTN. Não configurada. Incidência do imposto sobre loteamento localizado em área de expansão urbana admitida pela legislação tributária municipal, a partir de sua aprovação pelo ente público. Prescindibilidade da presença dos melhoramentos elencados no §1º do art. 32 do CTN. Precedentes desta corte e do STJ, consolidado no enunciado da Súmula nº 626 [...] (TJPR; Apelação n.º 0003621-18.2021.8.16.0173; Relator: Des. José Joaquim Guimarães da Costa; Segunda Câmara Cível; J 15/06/2022; DJPR 20/06/2022).

Por último, assento que a “(...) notificação dos lançamentos é presumida pelo envio do carnê ao endereço do imóvel constante no cadastro municipal. Alegada inexistência de notificação cuja comprovação incumbia ao contribuinte [ônus do qual não se desincumbiu]. Aplicação do entendimento firmado pelo C. STJ, no julgamento do RESP 1.111.124/PR, sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema nº 116) e da Súmula nº 397 do C. STJ (...)” (TJSP; Agravo de Instrumento n.º 2187894-22.2022.8.26.0000; Ac. 16113519; Relator: Des. Silva Russo; Décima Quinta Câmara de Direito Público; J 03/10/2022; DJESP 06/10/2022). Ademais, a recorrida tinha ciência dos débitos, tanto que à
s fls. 58/71, segue termo de confissão de dívida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
MUNICÍPIO DE VIANA
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença objurgada e julgar improcedente a pretensão inicial.

Outrossim, inverto os ônus de sucumbência e condeno a sociedade empresária recorrida no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

Por fim, dado o provimento do apelo, deixo de fixar honorários recursais.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)